Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-23.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-23.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIA APARECIDA BASTIDA ROMERO - CPF: 824.023.961-72 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA BASTIDA ROMERO - CPF: 824.023.961-72 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

Identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais como os de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. e MARCIA APARECIDA BASTIDA ROMERO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais n. 1001670-23.2021.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das faturas de energia elétrica da UC 6/503015-0, relativa aos meses de maio/2020, julho/2020, agosto a dezembro/2020 para o valor médio anteriormente imputado à parte autora, com a devolução do valor remanescente, na forma simples e a condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 110034398, a requerida, ora 1a apelante, aduz a regularidade dos procedimentos adotados e a ausência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título indenizatório.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que a restituição dos valores seja na forma dobrada.

Contrarrazões de ID. 110034402 e ID. 110034407, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, aduz ter recebido as faturas referentes aos meses de
maio/2020, julho/2020 e agosto a dezembro/2020
, com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Relata que questionou a concessionária e teve seu medidor trocado em Janeiro de 2021, momento em que as faturas voltaram a estar dentro da média consumida pela parte autora.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais conforme relatado.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a requerida não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar que a variação encontra-se dentro da normalidade.

Malgrado essa alegação, verifica-se dos documentos anexados no feito que estes não são hábeis a demonstrar a legitimidade da cobrança. Primeiramente, a parte requerida não comprovou a realização da vistoria com apresentado o respectivo termo, não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015) e, em segundo, fica evidente que a parte requerida cobrou consumo excedente deliberadamente, sem justificativa alguma, haja vista que ao realizar a troca do medidor, o consumo voltou ao normal.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito e novo faturamento das contas de
maio/2020, julho/2020 e agosto a dezembro/2020
devem ser mantidas nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança e do corte do fornecimento de energia elétrica.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso).

Ademais, consigno que a quantia deverá ser apurada conforme determinado pela douta magistrada tomando como base de cálculo para identificar a diferença de valores a média dos últimos meses, e deverá ser restituída à apelante, de forma simples.

Isso porque identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança,
cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. MERA COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA E, NÃO, VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA MÁ-FÉ. A
restituição de valores, com lastro no art. 940 do Código Civil, pressupõe o pagamento indevido, e, não, mera cobrança excessiva. Mormente quando ausente prova de má-fé do credor.
Súmula 159 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70076890904, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 07/06/2018)
- grifei.

Prosseguindo, no tocante aos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das excludentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, a consumidora sofreu cobrança indevida de valores por parte da concessionária de serviço público, com a suspensão do seu fornecimento de energia.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, e a autora não teria sido privada do fornecimento de serviço tido como essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa requerida lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de corte irregular do fornecimento de energia elétrica, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE FATURA QUE ESTAVA SENDO IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEFEITO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE VALOR BEM SUPERIOR AO REAL CONSUMO DE ENERGIA. DAMNUM IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO – ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Traduz dano moral – damnum in re ipsa, a suspensão de energia elétrica por falta de pagamento de fatura que estava sendo contestada administrativamente;
II –
Cobrança de valores bem superiores a média de consumo da Autora. Constatação de defeito no medidor.
III – Valor indenizatório razoavelmente fixado; IV – Recursos ao quais se nega seguimento com amparo no art. 557, do Código de Processo Civil. (TJRJ. RAC no 0228625-09.2010.8.19.0001. 13a Câmara Cível. Rel. Des. Ademir Pimentel. J. em: 2.5.2011) (grifo nosso)

Logo, a empresa requerida deve indenizar os danos morais resultantes da suspensão do fornecimento de energia da autora, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto dos apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022